Tribunal: TJSP
Processo: 2234970-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargante que pretende a reanálise das questões já examinadas, reiterando as razões de agravo, que foi desprovido por votação unânime - Fundamentação do v. Acórdão que é suficientemente clara, inexistindo qualquer vício a ser reconhecido - Mero inconformismo com a decisão colegiada, que não autoriza o reexame do recurso - Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargante que pretende a reanálise das questões já examinadas, reiterando as razões de agravo, que foi desprovido por votação unânime - Fundamentação do v. Acórdão que é suficientemente clara, inexistindo qualquer vício a ser reconhecido - Mero inconformismo com a decisão colegiada, que não autoriza o reexame do recurso - Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de afronta a qualquer dispositivo legal ou constitucional, tendo a fundamentação do v. Acórdão se baseado no acervo documental formado nos autos - EMBARGOS REJEITADOS.